Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727912-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL RODRIGUES SOUZA IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JÚNIOR, em favor do paciente DANIEL RODRIGUES SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 28/06/2023, por voltas das 17h, em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Narra que os policiais do 16o Batalhão de Polícia do CIPM/CPE, averiguando denúncia de tráfico de drogas, abordaram o paciente próximo ao endereço indicado, mas não encontraram nada de ilícito na sua posse, apenas o aparelho celular. Informa que os policiais, ao adentrarem na casa cujo endereço fora informado na denúncia, encontraram substâncias análogas à maconha, embaladas individualmente em saco plástico, balança de precisão e tesoura para o fracionamento da droga. Argui que o paciente responde ao processo criminal no 0715785-83.2023.8.07.0001 na 2a Vara de Entorpecentes de Brasília e o endereço dele confirmado naqueles autos é diferente do endereço informado nestes autos, indicando que a casa onde encontraram a droga não é a residência do paciente. Esclarece que o paciente é réu primário, não possui contra si nenhuma condenação penal transitada em julgado, tem domicílio certo e pode ser encontrado no endereço certo a qualquer momento, tem uma filha menor e sua esposa está gestante. Alega que a forma como se deu a prisão do paciente restou eivada de ilegalidade, pois nada de ilegal foi encontrado na busca pessoal e, na sequência, as buscas foram feitas em local que não é o endereço do paciente. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e não há perigo no estado de liberdade do paciente. Defende que a medida cautelar de monitoramento eletrônico surge como providencia e mecanismo adequado e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto viabiliza permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do indiciado, como controle de circulação, possibilitando o risco de reiteração delitiva. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, não havendo que se falar em ilegalidade na obtenção da prova pelos policiais. De acordo com o depoimento do condutor do flagrante, Márcio Braga Ferreira (ID. 48904035 – P. 2), os policiais souberam, em 28/06/2023, que o paciente publicava, através do aplicativo de mensagens whatsapp, fotos e vídeos relativos à comercialização de drogas, ostentando grande quantidade de maconha. Com a intenção de apurar as denúncias, se dirigiram até o endereço QD 25, ao lado do Lote 01, Condomínio Porto Rico, Santa Maria /DF, local de residência do paciente. Quando a viatura de aproximou, o paciente correu, mas foi capturado pelos policiais. Na busca pessoal, encontraram apenas o celular do paciente, mas, ao ser questionado se possuía mais drogas em sua residência, o paciente respondeu afirmativamente e acompanhou a guarnição até o local, onde acharam porções embaladas de drogas, balança de precisão e tesoura. Em seguida, o paciente foi conduzido à delegacia, junto com as fotos da ação policial e da tela do aplicativo de mensagens usado para suposta venda das drogas. A mesma versão dos fatos foi confirmada pela testemunha Leandro Gadelha da Silva, policial que acompanhou o flagrante. Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional de permanecer calado. Portanto, em análise preliminar, não se verifica no caso ilicitude na abordagem do paciente e nem na busca realizada em sua residência. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está bem fundamentada (ID. 48904035), no sentido de que “há nos autos elementos concretos acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo que o efetivo envolvimento do autuado deverá ser analisado pelo juízo natural. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.”. Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, foi ponderada a necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista o paciente ter sido flagrado com balança de precisão, tesoura e quantidade importante de maconha (3 porções de maconha de cerca de 249 gramas, 7 porções de maconha com cerca de 7.700 gramas e 1 porção de maconha com cerca de 9 gramas), o que demonstra a gravidade concreta do caso. Ademais, o paciente já teve passagem pela audiência de custódia também pelo crime de tráfico de drogas, em 13/04/2023, tendo sido concedida a liberdade mediante monitoração eletrônica, e responde ação criminal pelo mesmo crime por suposto tráfico de drogas no mesmo condomínio onde ocorreram os fatos narrados. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.